Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733149-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRM NOVKA INCORPORACAO DE EDIFICIOS LTDA AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRM Novka Incorporação de Edifícios Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0714903-36.2024.8.07.0018), indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, ora agravante (ID no 206481064). 2. Na origem, em 26/9/2024, foi prolatada sentença que denegou a segurança postulada pela impetrante/agravante, resolvendo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC (ID no 212457045 dos autos originais). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0714903-36.2024.8.07.0018), foi prolatada sentença que denegou a segurança à impetrante/agravante, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC (ID no 212457045 dos autos originais). 7. Essa questão foi observada pelo Ministério Público, nos termos do parecer da Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, conforme ID no 64772723. 8. Diante da perda do objeto recursal, pois não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, o recurso não deve ser conhecido, conforme previsto no art. 932, III do CPC (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO